Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001039-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AILTON DA CONCEICAO - CPF: 495.618.041-15 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001039-60.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001039-60.2022.8.11.0002

Recorrente: Ailton da Conceição

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – EM FACE DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE - INSURGÊNCIA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao passo que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001039-60.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001039-60.2022.8.11.0002

Recorrente: Ailton da Conceição

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ailton da Conceição
.

Ação:
Ação De Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id. 175156841): j
ulgou improcedentes os embargos à execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175156842):
defende a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta poupança, e requer o desbloqueio imediato.

Contrarrazões
(
Id. 177046691):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001039-60.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001039-60.2022.8.11.0002

Recorrente: Ailton da Conceição

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O cerne do recurso cinge-se ao reconhecimento ou não da penhorabilidade de conta poupança.

Narra o recorrente que em decorrência do cumprimento de sentença, teve penhorado em sua conta poupança o valor de R$ 588,48 (quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que alega serem impenhoráveis, pois se tratam de valores depositados em conta poupança.

Assim, pleiteia a liberação do valor penhorado imediatamente.

O Código de Processo Civil no seu artigo 833 é cediço ao prever a impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40 salários mínimos, posto que visa proteger o patrimônio mínimo que garanta o mínimo existencial que cubra emergências, no entanto, no caso dos autos, embora o autor alegue a impenhorabilidade, verifica-se conforme extrato apresentado no Id. 175156847 que realiza movimentações (compras e pagamentos), o que caracteriza movimentação típica de conta corrente.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SE FOSSE CONTA CORRRENTE – MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS – AUSENCIA DE COMPROVAÇAO DA NATUREZA DA CONTA. Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. A conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X , do CPC . Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados. (N.U 0045975-11.2013.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Portanto, uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023